Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-98.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002092-98.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONER FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 914.586.251-68 (RECORRENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– INTIMAÇÃO PESSOAL - PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006 -
FIXAÇÃO DE MULTA
ASTREINTES
-
DEMORA DA PARTE AUTORA EM INFORMAR O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL -
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
DA QUANTIA ARBITRADA -
ART. 537, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 161429461, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedentes

os embargos à execução
, condenando a executada em
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, em razão de seu
caráter protelatório.

Ainda, homologou o valor da execução no montante de
R$ 17.250,00 (dezessete mil e duzentos e cinquenta reais)
, a acrescer multa de 10% (dez por cento).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de caráter protelatório dos embargos à execução;

2) A ausência de intimação pessoal e aplicação da Súmula 410 do STJ;

3) Necessidade de redução da multa arbitrada.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que, em
17/06/2021
(id. 128785684), foi prolatada sentença, constando em sua parte dispositiva:

(...) Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a) DETERMINAR que a parte requerida entregue a parte autora extrato detalhada da linha telefônica, sob pena de multa que fixo em R$200,00 (duzentos reais) diários limitados a R$15.000,00 (quinze mil reais)
;
b) CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). (...)
(grifei)

Dessa decisão a parte reclamada foi intimada em
21/06/2021
,
na forma eletrônica
,
conforme se vê na aba de expedientes do sistema PJe, tendo
transitado em julgado no dia
05/07/2021
, consoante certidão expedida no id. 128785688
.

Em
19/08/2021
, a reclamada anexou aos autos o comprovante de depósito judicial (id. 128785691), no valor de
R$ 5.427,23 (cinco mil e quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos),
referente ao pagamento da condenação a título de
danos morais
.

No
20/08/2021
(id. 128785693)
, o reclamante veio aos autos informando o
descumprimento de ordem judicial
, pugnando pela execução da multa
astreintes
, no valor de
R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais),
visto ter decorrido 63 (sessenta e três) dias sem que a reclamada cumprisse a obrigação de fazer.

Ainda, requer o levantamento do valor incontroverso depositado nos autos, cujo alvará foi expedido no id. 128785698.

No id. 128785700, foi determinada a intimação da executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, relativo à multa por descumprimento de ordem judicial.

A executada, no id. 161431348, apresentou embargos à execução
,
alegando a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer de modo a possibilitar a execução das
astreintes
.

Ao final, pugnou pela exclusão ou redução da multa arbitrada.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedentes

os embargos à execução
, condenando a executada em
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, em razão de seu
caráter protelatório.

Ainda, homologou o valor da execução no montante de
R$ 17.250,00 (dezessete mil e duzentos e cinquenta reais)
, a acrescer multa de 10% (dez por cento).

No caso, nota-se que a demandada consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1o do Provimento 38/2013-CGJ/MT, as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,
de forma eletrônica
.

Ainda, os artigos 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6o, § 5o DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Logo, não há se falar em ausência de intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410, do STJ,
verbis
:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Da detida análise dos autos, observa-se que na sentença prolatada em
17/06/2021
(id. 128785684) foi determinada à reclamada que entregue a parte autora extrato detalhado da linha telefônica, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Dessa decisão a parte reclamada foi intimada em
21/06/2021
,
sendo que somente em
20/08/2021
o reclamante informou o descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, em
22/10/2021
(id. 128785711), a reclamada
demonstrou o cumprimento da obrigação de fazer, anexando aos autos o extrato de utilização da linha telefônica discutida no feito, de modo que deve pagar a multa decorrente do atraso injustificado.

No entanto, tendo em vista que
a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta,
aliado ao fato da demora da parte autora em informar o descumprimento da ordem judicial
, entendo que a multa por descumprimento da ordem judicial merece ser reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, além do princípio da razoabilidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO -PRELIMINAR AFASTADA - EMBARGOS INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 104 DO FONAJE - ASTREINTES -
DEMORA DO CONSUMIDOR EM NOTIFICAR O NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
- BUSCA DO PAGAMENTO DE MULTA ELEVADA - DESCARACTERIZAÇÃO DO OBJETO PLEITEADO POR INÉRCIA PROPOSITAL DO FAVORECIDO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO - REDUÇÃO DA MULTA AO EQUIVALENTE AO PRAZO RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(RI 2136/2010, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, 1a TURMA RECURSAL, Julgado em 16/07/2010, Publicado no DJE 06/10/2010) (grifei)

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, reduzo o valor da execução da multa por descumprimento da ordem judicial para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ainda, vê-se que a decisão singular
julgou improcedentes

os embargos à execução
, condenando a executada em
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, em razão de seu
caráter protelatório.

No entanto,

afasto
a condenação imposta à recorrente, uma vez que os embargos à execução opostos nos autos não possuem caráter protelatório.

Cita-se que o “
recurso é manifestamente protelatório quando for evidente que tenha a finalidade unicamente de retardar o andamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório recurso em tese cabível pela legislação vigente”
(STJ, 6a Turma, REsp 215.418/SP, Relator Ministro Vicente Leal, julgado em 16.05.2000 e publicado no DJ em 29.06.2000,
in
Renan Faria Kruger Thamay, Manual de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 2018, pág. 545)
.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não se majoraram os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

2. Quanto à multa pretendida, observa-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em considerar que o manejo de recurso previsto em lei, por si só, é insuficiente para demonstrar o intento protelatório
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1824584/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021)

(grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O acórdão embargado solucionou as questões deduzidas no processo de forma satisfatória, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional, pretendendo a parte, na verdade, a rediscussão do julgado, o que não autoriza a oposição dos embargos.

2.
Não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o seu intuito protelatório. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 81 do CPC/2015
.

3. Não identificado o caráter protelatório dos aclaratórios, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no art.

1.026, § 2o, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1753760/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
reduzir
a multa
astreinte
para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
bem como
para
afastar
a condenação
aplicada por embargos protelatórios
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023